Tribunal: TCU
Processo: 008.991/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares e a condenou em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a construção de módulos sanitários Recorrente: Josedalva dos Santos Lima Unidade jurisdicionada: Município de Matriz de Camaragibe/AL Representação legal: Adeilson Teixeira Bezerra (4.719/OAB-AL), representando Josedalva dos Santos Lima

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Josedalva dos Santos Lima contra o Acórdão 5190/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 2.925/2006, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Município de Matriz de Camaragibe/AL, para a execução de 94 módulos sanitários domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.